Tribunal: TJSP
Processo: 1505566-50.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por F.F.C. contra sentença que o condenou a penas de reclusão e detenção, substituídas por restritivas de direitos, por porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa, exercício regular de direito

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por F.F.C. contra sentença que o condenou a penas de reclusão e detenção, substituídas por restritivas de direitos, por porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa, exercício regular de direito e culpa exclusiva da vítima, além da devolução da arma de fogo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de legítima defesa ou exercício regular de direito no porte e uso da arma de fogo; (ii) analisar a culpa exclusiva da vítima no delito de dano; (iii) avaliar a possibilidade de devolução da arma de fogo ao réu. III. Razões de Decidir 3. A legítima defesa não se aplica, pois o réu provocou a situação de animosidade que culminou no disparo. 4. O porte ilegal de arma de fogo foi comprovado, sem relação com prática desportiva, e a conduta foi típica e ilícita. 5. A culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o réu agiu com dolo eventual ao portar e disparar a arma. 6. A devolução da arma é inviável, pois foi utilizada na prática delitiva, representando risco à segurança pública. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legítima defesa não se aplica quando o réu provoca a situação de risco. 2. O porte ilegal de arma de fogo é típico mesmo sem munição. 3. A devolução de arma utilizada em crime é vedada. Legislação Citada: CP, art. 69, art. 91, incisos I e II, alínea "a"; Lei 10.826/03, art. 15, caput; CP, art. 163, parágrafo único, inciso I. Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 183.070/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 2/8/2012, DJe 13/8/2012. STJ, AgRg no REsp n. 1.331.199/PR, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 23/10/2014, DJe 10/11/2014.